Tribunal: TJSP
Processo: 1038350-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS
Prêmio de Incentivo Especial – Resolução SS 110/13 – Décimo terceiro, terço de férias e adicionais temporais – Inclusão – Possibilidade:

– O prêmio de incentivo especial é vantagem de caráter geral a ser incluída na base de cálculo dos adicionais temporais e das demais verbas de natureza remuneratória.

PROCESSO
Honorários advocatícios – Fixação – Proveito econômico –

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS
Prêmio de Incentivo Especial – Resolução SS 110/13 – Décimo terceiro, terço de férias e adicionais temporais – Inclusão – Possibilidade:

– O prêmio de incentivo especial é vantagem de caráter geral a ser incluída na base de cálculo dos adicionais temporais e das demais verbas de natureza remuneratória.

PROCESSO
Honorários advocatícios – Fixação – Proveito econômico – Faixas escalonadas – NCPC – Possibilidade:

– Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, observando as faixas escalonadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038350-85.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROGERIO FABER, NARCISA MARIA
DAS GRAÇAS, NELMA APARECIDA DIAS DA SILVA, PENHA ALVES DOS
SANTOS, RAQUEL REBECCHI, RENATA DE BARROS RODRIGUES,
RENATO JOSÉ PEREIRA, ROSELI APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS,
ROSA MARIA AUGUSTO, ROSIRES ISAIAS ESTEVAM, TERESINHA DE
JESUS DOS REIS MENEZES, VANDERLICE APARECIDA MENDES, VERA
LUCIA RIBEIRO, ZULEIDE CALANDRELLO DE SOUZA, ADILSON
AUGUSTO SOARES, MOACIR APARECIDO FRANCO, LUCINEIDE DO
VALLE PEREIRA DA SILVA, ROQUISLANDE PEREIRA DE OLIVEIRA,
CLARICE RAMOS, ISABEL APARECIDA CORTEZ MARCELINO DA SILVA,
IVANA CORREIA DA SILVA, JOSE BENEDITO DE ALMEIDA, JOSE RIBEIRO
DA SILVA, MARILDA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DA
SILVA, LUIZ ANTONIO DA SILVA, MARCOS VICENTE TREVISAN, MARIA
ELISA DE OLIVEIRA MARQUES, MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA e MARIA
JOSE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da requerida e deram provimento ao recurso dos
autores, na forma da fundamentação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1038350-85.2017.8.26.0053
APELANTES: ROQUISLANDE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
JUIZ PROLATOR: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26598
EMENTA
SERVIDORES ESTADUAIS
Prêmio de Incentivo Especial – Resolução SS 110/13 –
Décimo terceiro, terço de férias e adicionais temporais –
Inclusão – Possibilidade:
– O prêmio de incentivo especial é vantagem de caráter
geral a ser incluída na base de cálculo dos adicionais
temporais e das demais verbas de natureza remuneratória.
PROCESSO
Honorários advocatícios – Fixação – Proveito econômico –
Faixas escalonadas – NCPC – Possibilidade:
– Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o
proveito econômico, observando as faixas escalonadas.
RELATÓRIO
Sentença de procedência do pedido para reconhecer o direito a que o prêmio
de incentivo especial (PIE) seja calculado sobre todas as parcelas que compõem a
respectiva remuneração devendo a ré providenciar a respectiva averbação. Atribuiu à
ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (fls. 288/291 e 317/319).
Apela a Fazenda do Estado argüindo, preliminarmente, nulidade absoluta
porque não intimada da sentença de fls. 288/291; que os autores não comprovam o
recebimento do PIE, pois, os documentos juntados não permitem averiguar se o
pedido se refere ao prêmio instituído pela Lei 8974/94 ou ao PIE e que os autores não
juntaram os holerites mês a mês para que fosse possível a realização dos cálculos o
que permite a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, alega que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
3
acordo com a LCE 1212/13 e Resoluções SS 110/13 e 113/13, o PIE trata-se de
vantagem com finalidade específica que abrange somente os servidores ativos da
Secretaria de Saúde, não possuindo caráter de remuneração geral. Sustenta que não
pode ser considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Salienta que o
valor do PIQ é obtido mediante avaliação de desempenho e sua concessão aos ativos
está atrelada às notas obtidas nas avaliações, sendo pessoal, transitória, não atingindo
toda a categoria dos servidores da Secretaria da Fazenda. Desta forma, requer
subsidiariamente, que apenas 50% do valor do prêmio possam ser considerados para
os fins pretendidos. Pede o provimento do recurso (fls. 322/356).
Os autores também apelam pleiteando a reforma parcial da sentença quanto à
fixação dos honorários advocatícios, pois, utilizado o critério de equidade e não o
disposto nos §§ 3o e 4o do CPC. Pedem o provimento do recurso (fls. 360/364).
Houve contrarrazões (fls. 372/386 e 389/391).
FUNDAMENTOS
1. Roquislande Pereira de Oliveira, servidores públicos estaduais em
atividade pertencentes à Secretaria da Saúde, ajuizaram demanda contra a Fazenda
do Estado de São Paulo objetivando a inclusão do Prêmio de Incentivo Especial –
PIE na base de cálculo do 13o salário, 1/3 das férias e adicionais temporais.
2. A decisão dos embargos de declaração, que é parte integrante da sentença,
foi encaminhada ao portal eletrônico em 14.2.2020 (fls. 320/321) e a Fazenda do
Estado de São Paulo interpôs apelação em 15.2.2020 (fls. 322/356), que foi
regularmente recebida (fls. 365). Portanto, inexiste qualquer prejuízo processual à
Fazenda do Estado e a declaração de nulidade afrontaria o princípio da efetividade e
celeridade do processo.
3. Segundo provam os demonstrativos juntados neste processo (fls. 76/135)
os autores recebem o prêmio incentivo e o complemento da Lei Complementar
1212/2013. Por outro lado, a alegação de dúvida quanto ao recebimento do prêmio
instituído pela Lei 8974/94 ou recebimento do PIE em nada modifica a questão, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
4
a Fazenda do Estado é órgão que detém informação precisa a respeito do assunto e
se, realmente, os autores não recebessem o prêmio incentivo especial, traria, com
precisão, tal informação.
Além disso, a Lei Complementar 1212/2013 estabelece no § 3o, do seu art. 7o
o seguinte: “Eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do
disposto no “caput” deste artigo serão compensadas na parte fixa do prêmio de
incentivo instituído pela Lei no 8.975, de 25 de novembro de 1994, na forma a ser
estabelecida em resolução do Titular da Pasta, ouvida a Secretaria de Gestão
Pública.”.
4. Não há razão para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois, os
autores juntaram os demonstrativos de pagamento (fls. 76/135). Além disso, a
Fazenda do Estado possui fácil acesso aos holerites de seus servidores.
Portanto, afastam-se as preliminares argüidas pela requerida.
5. O Prêmio de Incentivo Especial foi instituído pela Resolução SS 110/13
nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Prêmio
de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes identificados, para as classes
constantes do anexo desta Resolução, aos servidores em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será calculado mediante aplicação
de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da
Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, observada a jornada de trabalho a que
estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão o direito à
percepção do PIE nas situações de afastamentos considerados de efetivo exercício
para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no
limite de 90 (noventa) dias por ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se dará mensalmente,
independentemente do Prêmio de Incentivo PI, referido na Lei 8.975 de 25-11-1994,
e não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
Em hipótese análoga, esta Décima Câmara de Direito Público no julgamento
da Apelação Cível no 1032949-08.2017.8.26.0053 em 30.7.18, relatada pelo
Desembargador Marcelo Semer, já decidiu:
“(...) o pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE é efetuado
independentemente do Prêmio de Incentivo PI, referido na Lei 8.975/94. E, embora
haja a previsão na Resolução de que o benefício só será pago observada a jornada
de trabalho exercida, não foram apontados requisitos ou critérios específicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
5
seu recebimento.
Assim, constitui vantagem de caráter geral e permanente, tanto que é pago durante
afastamentos considerados de efetivo exercício, como é o caso das férias, além de
não constarem da Resolução quaisquer requisitos específicos exigidos para sua
percepção.
Como bem destacado pelo Des. Paulo Galizia em hipótese análoga:
‘Quanto à natureza do PIE, o recurso não convence. É que esse benefício tem
caráter geral e permanente, pois é pago durante as férias do servidor que está em
exercício nas unidades da Secretaria de Saúde e não configura uma “vantagem” no
sentido usual do termo. Sendo assim, ele deve ser incluso no cálculo do décimo
terceiro salário, do terço constitucional de férias e dos adicionais por tempo de
serviço, sem que isso acarrete repique ou efeito cascata.
(...) Logo, o PIE não remunera serviços desempenhados em condições incomuns
ou anormais, não se trata de verba paga em face de certos encargos pessoais, e é
vantagem de caráter geral.” (Apelação n° 1004246-04.2016.8.26.0053. Des. Rel.
Paulo Galizia. 10a Câmara de Direito Público. J. 02/10/2017) (g.n.).
Prossigo quanto à inclusão de tal verba no cálculo do adicional por tempo de
serviço e da sexta-parte.
A Constituição do Estado de São Paulo assegura ao servidor público estadual no
artigo 129, in verbis:
‘Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.’
O dispositivo em questão é autoaplicável, de eficácia plena, independe de
regulamentação. E é cristalino que o cálculo deve ser sobre os vencimentos integrais
e não apenas sobre o padrão e as vantagens incorporadas, pois ‘... o conceito de
'incorporação' é inadequado para a compreensão do art. 129 da Constituição
Estadual, dada sua maior hierarquia, e permite que a lei ordinária esvazie o
conteúdo da lei de maior hierarquia neste Estado ...’ (Apelação Cível n.
552.274.5/9-0, Rel. Des. Torres de Carvalho).
Com relação à sexta-parte, o debate sobre a sua incidência ou não sobre todas as
parcelas dos vencimentos se encerra com o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6, no qual este Tribunal firmou entendimento nos
seguintes termos:
‘Acordam os juízes da Turma Especial da Primeira Seção Civil do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a existência da divergência, vencido o
Des. Flávio Pinheiro, e, por votação unânime, responder afirmativamente à tese: A
sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais.’
Tal orientação não implica usurpação de função legislativa pelo Judiciário, nem
violação aos princípios de legalidade e separação dos Poderes, bem como aos
artigos 115, XVI da Constituição Estadual e 37, XIV da Constituição Federal,
conforme já decidiu essa Décima Câmara na Apelação Cível no 061.197-5/2-00,
relatada pela Desembargadora Teresa Ramos Marques, cujos fundamentos ficam
adotados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
6
‘Não há ofensa ao art.115, inciso XVI, da Const. Estadual, nem ao art. 37, inciso
XIV, da Constituição Federal. Excluídas as vantagens que já abrangem a sexta-parte
em sua base de cálculo, não se dará o cômputo sobreposto ou acumulado vedado
pela ordem constitucional.
Útil enfatizar que o art.129 da Constituição Estadual não é fruto sequer de emenda,
mas expressão de carta originária, e a regra de iniciativa do art.61, par.1o, inciso II,
“a”, da Constituição Federal não se aplica ao poder constituinte originário. Assim,
não se afina com a hipótese, a jurisprudência da Suprema Corte evocada pela
Fazenda.
Também não se vulnera os arts. 2o e 37 caput da Constituição Federal, pois o
Judiciário não usurpa função do Legislativo quando apenas interpreta e aplica
dispositivo da Constituição Estadual auto-aplicável, observando a legalidade
extrema, ou seja, aquela que decorre da própria Constituição.
Como já ficou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a
definição de vencimentos integrais contida no art.178 da Lei Complementar 180/78
restringiu a norma constitucional, não podendo prevalecer porque não pode esta ser
limitada pela legislação inferior.’
Relativamente ao quinquênio, verifica-se do julgamento da Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, relatado pelo E.
Desembargador Sidney Romano dos Reis, que o adicional por tempo de serviço,
incide sobre os vencimentos integrais, excluídas tão somente as vantagens eventuais
ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito
cascata), nos termos do artigo 129 da Constituição
Estadual.
Ademais, também não há que se falar em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição
Federal e ao art. 115, XVI, da Constituição Estadual, uma vez que as gratificações e
adicionais percebidos de forma não eventual integrarão a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, conforme o artigo 129 da Constituição Estadual,
mas esta não será considerada como base de cálculo daquelas vantagens.
No tocante à inclusão do prêmio incentivo especial na base de cálculo do décimo
terceiro salário, o pleito dos autores também é cabível.
A Constituição Federal estende direitos sociais nela previstos aos servidores
públicos, em conformidade com o contido no artigo 39, § 3o. Entre tais direitos, está
aquele previsto no artigo 7o, VIII, de seguinte teor: ‘décimo terceiro salário com
base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria’.
Igual mandamento é extraído do artigo 124, § 3o, da Constituição Estadual.
Além disso, a Lei Complementar Estadual no 644/89 prevê que o décimo terceiro
salário seja calculado com base na remuneração integral, excluindo apenas as
verbas indenizatórias (artigo 1o).
Como restou aqui consignado, a vantagem em apreço possui natureza
remuneratória. De conseguinte, o referido prêmio deve ser considerado na base de
cálculo do décimo terceiro salário.
Por fim, no que diz respeito à inclusão do PIE na base de cálculo do terço de férias,
o pleito dos autores também comporta acolhimento. Isso porque a própria
Resolução supra citada prevê o pagamento da verba durante as férias dos
servidores, em seu artigo 3o, e, portanto, o terço constitucional também deve
considerar, em sua base de cálculo, o montante recebido a título de PIE. (...)”.
Este também é o meu entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
7
No mesmo sentido, segue a jurisprudência atual deste Tribunal de Justiça,
como mostram as ementas abaixo:
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO – Pretensão à incidência do "Prêmio de Incentivo
Especial" na base de cálculo do 13o salário, do terço constitucional de férias e dos
adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte), bem como o pagamento
das diferenças salariais decorrentes – Sentença de procedência em parte – Pleito de
reforma da sentença – Não cabimento –– Inteligência dos arts. 7o, VIII e XVII; e, 39,
§ 3o, ambos da CF – CORREÇÃO MONETÁRIA– Incidência do IPCA-E para a
correção monetária – Incorporação no 13o salário, no terço constitucional de
férias e nos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta parte) –
Possibilidade – Benefício de caráter geral e permanente que integra a
remuneração do servidor, devendo servir de base de cálculo para os reflexos
pretendidos APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Apelação
1052008-79.2017.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. INCLUSÃO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL NA BASE DE
CÁLCULO DO QUINQUÊNIO, SEXTA PARTE E REFLEXO NAS DEMAIS
VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. O Prêmio de Incentivo Especial foi
regularmente estabelecido no Estado de São Paulo pela Lei Complementar Estadual
no 1212/13, por meio da Resolução da Secretaria da Saúde n° 110/13, que
determinou o pagamento do benefício de forma permanente e genérica aos
ocupantes dos cargos da Secretaria de Saúde, de modo que o benefício deve compor
a base de cálculo do quinquênio e da sexta parte, nos termos do art.129 e 133 da
Constituição Estadual, bem como das demais verbas de natureza salarial. Direito
reconhecido a inclusão na base de cálculo dos vencimentos a incidir os adicionais
e as demais verbas de natureza salarial, bem como ao recebimento das diferenças
salariais, observada a prescrição quinquenal. Sentença de procedência mantida.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1030645-36.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
DA SECRETARIA DA SAÚDE. PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL (PIE). Verba
instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.212/13 e pela Resolução SS n. 110
de 19/10/13. Pretensão à incorporação aos vencimentos e à inclusão do PIE na
base de cálculo do 13o salário, das férias, do quinquênio e da sexta-parte.
Admissibilidade de cômputo da verba que ostenta natureza permanente, visto que
adimplida de forma linear e geral, em favor de todos os servidores do quadro de
pessoal da Secretaria de Saúde. Sentença de procedência mantida. Recurso
voluntário e remessa necessária não providos.” (Apelação / Remessa Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
8
1030659-20.2017.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018)
6. Conforme já observado, o PIE foi instituído pela Resolução SS 110/13 e o
PIQ, pela Lei Complementar Estadual 804/95 (alterada pelas Leis Complementares
Estaduais 952/03 e 1.199/13. Portanto, são vantagens de natureza jurídica distintas, o
que afasta a pretensão subsidiária para que somente 50% do valor do PIE possa ser
considerado para os fins pretendidos de incorporação.
7. Realmente não é o caso de aplicar o § 8o do art. 85 do CPC. O novo
Código de Processo Civil prevê a fixação dos honorários advocatícios, a saber:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
§ 2o: Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o: Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I: mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II: mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
III: mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000
(vinte mil) salários-mínimos;
IV: mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;
V: mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4o: Em qualquer das hipóteses do par.3o:
I: os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando
for líquida a sentença;
II: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos
incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038350-85.2017.8.26.0053 -Voto no 26598
9
Nestas circunstâncias, a fixação dos honorários advocatícios deve considerar
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido pelo
serviço e benefício obtido (art.85, par.2o e 3o do Novo Código de Processo Civil).
Os honorários advocatícios devem sempre observar as faixas escalonadas
(art.85, par.3o e 5o do Novo Código de Processo Civil), variáveis conforme o valor
do proveito econômico obtido.
Observa-se, ainda, que de acordo com o inc. II, § 4o, do art. 85, NCPC, não
sendo líquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no § 3o, somente
ocorrerá quando liquidado o julgado.
Portanto, deverá ser considerado o valor do proveito econômico que será
apurado em liquidação, observando, também, a faixa mínima dos percentuais
previstos no § 3o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil e a gradação
estabelecida no § 5o do mesmo artigo, bem como o disposto no § 11, do art. 85 do
CPC, e razão do trabalho adicional promovido na fase recursal pelos advogados dos
autores.
Confira-se decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
INTERTEMPORAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FAZENDA
PÚBLICA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 E PUBLICADA JÁ QUANDO EM
VIGOR O CPC/2015. NOVO ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. 1. No que diz respeito
às causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, § 3o, I a V, do CPC/2015
estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com
base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda,
prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal
apuração (Resp 1644846/RS, 1a Turma, Min. Gurgel de Faria, DJe 31.8.2017).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da requerida e dou
provimento ao recurso dos autores, na forma da fundamentação.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA